Tribunal: TJDFT
Processo: 0713381-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713381-67.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO CIENTIFICO DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA - ICESP AGRAVADO: ADVOCACIA DAVI RIBEIRO D E S P A C H O Intime-se a agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 02 de junho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator